Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706120-72.2025.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DE SANTANA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. absolvição. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. mídias com filmagens. APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. QUANTIDADE DA EXASPERAÇÃO. PEDIDO PARA A ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA COMINADA AO DELITO PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PRESERVAÇÃO. SEGUNDA FASE. PERCENTUAL DE AGRAVAMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PRESERVADA. CRITÉRIO OBJETIVO. REGIME MAIS BRANDO. INCABÍVEL. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelas campanas e prisão em flagrante do réu são coerentes entre si e merecem credibilidade, em especial, porque não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática do crime. Ademais, seus relatos se confirmam pelas filmagens realizadas, pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais. Desse modo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico de drogas imputado ao apelante. 3. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta. 3.1 Em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal. 4. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração para cada réu, revelou-se condizente com tal critério. Não aplicação do critério de 1/6 (um sexto) pretendido. Pena-base mantida. 5. Devidamente comprovado o tráfico de drogas em praça pública e nas imediações de parque infantil, deve incidir a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, tratando-se de critério objetivo. 6. Correto o estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena como sendo o fechado, no caso dos autos, pois a pena ultrapassou 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do artigo 33 do Código Penal, além do que, presentes circunstâncias judiciais negativas e reincidência. 7. Inviável a restituição do dinheiro apreendido, tendo em vista que o valor foi confiscado no contexto de traficância e não há nos autos comprovação de sua origem lícita. 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 59 do Código Penal, alegando ser necessária a revisão da dosimetria, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase. Sustenta que o decisum se limitou a indicar sua preferência por um critério, sem apresentar justificativa idônea para tanto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016